Tribunal: STF
Processo: ARE 1244048
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF e por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 12).
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados. (doc. eletrônico 19)
    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do HC 145.362/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se assentou:
    “Habeas corpus. 2. Dosimetria. 3. Tráfico de drogas. 4. A quantidade de drogas, por si só, não pode proporcionar a presunção de que o paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Quantidade da droga valorada na primeira e na terceira fase da dosimetria. Bis in idem. Desproporcionalidade no cálculo. 6. Ordem concedida para que seja refeita a dosimetria, nos termos do acórdão.” 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante.
    Os embargos de divergência serão cabíveis apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica. A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO PARADIGMA – ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas.” (RE 430.974-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO APOIADO EM FUNDAMENTO SUFICIENTE QUE NÃO FOI OBJETO DO ARESTO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento cujo seguimento foi negado por ausência de requisitos processuais, sem ter havido exame do mérito da questão. 
    II – Não são cabíveis embargos de divergência quando não ocorre dissensão interpretativa entre os acórdãos confrontados.
    III – Inexiste dissídio apto a ensejar os embargos de divergência na hipótese em que o acórdão embargado possui fundamento suficiente que não foi objeto do aresto paradigma.  IV – Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. V – Agravo regimental improvido.” (AI 836.992-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria).
    Além disso, o recurso não pode ser admitido, tendo em vista que o acórdão embargado, com apoio na jurisprudência do STF, restringiu-se à verificação dos pressupostos processuais de cabimento do recurso extraordinário. 
    Assim, é possível notar não existir identidade fática ou jurídica entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo aresto paradigma.
    Verifico, ainda, que não ocorreu diversidade na interpretação de uma mesma situação entre os julgados indicados, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, conforme se observa no RE 187.264-EDv-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em embargos de divergência, não admitidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade. 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais não se prestam à fundamentação da divergência. 3. Decisões que enfrentam o mérito do apelo tampouco podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem. 4. Agravo regimental não provido”.
    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
     “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL - IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER QUESTIONAMENTO QUE ASSUMA CARÁTER INFRINGENTE - LEI 500/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO - EXECUÇÃO TRABALHISTA - LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA - DIVERGENCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS INADMITIDOS - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - A utilização dos embargos de divergência reclama, sob pena de liminar recusa de seu processamento, que o dissidio interpretativo seja demonstrado de forma clara, objetiva e analítica, mencionando-se as circunstancias que identificam ou tornam assemelhados os casos em confronto. Não basta, para esse efeito, a mera transcrição das ementas dos julgados invocados como referencia paradigmática. Ausência, no caso, do necessário cotejo analítico. - A especifica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa.”
    Isso posto, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator